Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-85.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708477-85.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBSON DOS SANTOS CAVALCANTE APELADO: RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Adoto o relatório da r. sentença: “(...) JOBSON DOS SANTOS CAVALCANTE propõe a presente ação em face de RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTE E TURISMO. Sustenta que é credor da requerida no valor de R$ 54.336,82. Habilitou seu crédito na falência por meio da ação no 0730920-69.2018.8.7.0015. Arrola razões de direito. Requer a liberação dos valores do seu crédito. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. (...) ” O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito, conforme dispõem os artigos 485, I e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Isento de custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários, por não se haver formado, sequer, a relação processual. (...) ” Apelo do autor (ID 36760247). Em suas razões recursais, informa possuir crédito trabalhista em face da parte apelada, devidamente habilitado na Vara de Falência, após ter sido decretada a falência da devedora. Alega possuir direito ao imediato recebimento de tal quantia, tendo em vista os graves problemas de saúde que o acometem, que o deixaram quase inválido. Requer o recebimento do valor depositado no juízo de falência. Sem contrarrazões. Petição informando o diagnóstico de diabetes do apelante, e requerendo a tutela recursal de urgência (ID 40200154) É o breve relato. O presente apelo não merece conhecimento, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, senão vejamos: Em análise, o feito foi prematuramente extinto, sem apreciação do mérito, antes mesmo do recebimento da inicial, por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, I e 330, III, ambos do CPC/2015 (ID 36760244). Na ocasião, a r. sentença foi fundamentada no fato de o crédito trabalhista devido ao autor já se encontrar habilitado, inexistindo base legal para apresentação do presente pedido de recebimento em ação própria. De acordo com o entendimento do juízo de primeiro, todo e qualquer pedido para levantamento dos valores depositados no juízo falimentar deve ser apresentado nos próprios autos da ação de falência (0730920-69.2018.8.07.0015). Ocorre que, da leitura do recurso de apelação, suas razões em nada dizem respeito ao interesse de agir, mas se limitam ao mérito da demanda, o qual sequer foi tratado pela r. sentença. Assim, tem-se que as razões recursais não se mostram hábeis a, ainda que em tese, justificar a cassação da sentença recorrida para que se proceda ao recebimento da inicial e posterior citação do réu. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o apelante deve enfrentar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar porquê o julgamento proferido deve ser, no caso, anulado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal, o que ocorre no presente caso. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo autor (art. 932, III, CPC/2015). Sem honorários recursais, haja vista que não houve fixação de honorários de sucumbência na r. sentença (art. 85, § 11, CPC/2020). Em razão do não conhecimento, fica prejudicada a apreciação do pedido de Tutela Recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 18:03:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora